Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748466-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 214696114), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos materiais e morais proposta pela agravante em desfavor de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A. e HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para que fosse determinado ao hospital agravada a suspensão do protesto do título relativo às despesas relacionadas à mamoplastia e, ainda, que não promova a inclusão do nome da recorrente em quaisquer cadastros de inadimplentes. A agravante narra todo o imbróglio envolvendo seu estado de saúde que culminou na realização de cirurgia para retirada de implantes mamários, com diversas complicações pós-cirúrgicas, inclusive com novas intervenções de caráter emergencial, com iminente risco de morte. Sustenta que, “a despeito da evidente urgência da intervenção médica, que era necessária e indispensável para a manutenção da saúde e vida da Autora, a Primeira Requerida se recusou a cobrir os procedimentos e a internação, de modo que a Segunda Requerida apresentou o protesto de ID. 210601895 (constante na origem), ameaçando a inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção de crédito, bem como de medidas judiciais cabíveis.” Aduz que “demonstrando a probabilidade do direito e o perigo da demora, a Autora requereu, em tutela provisória de urgência, a antecipação dos efeitos da lide a fim de obter a suspensão do título protestado em seu nome pela Segunda Agravada, determinando-se, ainda, que ela se abstenha de protestar e negativar o nome da Agravante em qualquer outro cadastro de inadimplentes ou serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada.”, o que fora indeferido pelo Juízo de origem na decisão agravada. Diante dessas circunstâncias acima sintetizadas, assevera que faz jus à concessão da tutela de urgência na forma pretendida, diante da “obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir o tratamento indicado para fazer frente à perda de mobilidade e deformação da coluna vertebral da Agravante, sendo tal tratamento indicado” e não excluído do rol de cobertura obrigatória da ANS (art. 35-C da Lei 9.656/98). Destaca também que os “documentos anexados na origem comprovam que a Segunda Agravada levou a protesto a dívida, que é de responsabilidade da Primeira Requerida, criando restrições ao nome da Agravante e manchando sua reputação perante a sociedade.” Defende “ainda, que o nome da Agravante foi incluído no rol de inadimplentes em momento de maior fragilidade, eis que estava ainda convalescendo de processo de cura que necessitou de 3 internações distintas, do uso de diversos antibióticos e da submissão a 5 procedimentos cirúrgicos e de drenagem em curto espaço de tempo, ficando claro que houve ofensa, na espécie, à personalidade da Autora, consoante o art. 5o, V e X, da Constituição da República.” Avança no arrazoado sobre o preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “a fim de que a Segunda Agravada seja instada a retirar o protesto extrajudicial existente em desfavor da Autora, bem como a retirar o nome da ora Agravada de qualquer serviço de proteção ao crédito em razão da dívida objeto da lide”. No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o devido recolhimento do preparo recursal (IDs 66196751 e 66196746), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida: “No caso dos autos não se vislumbram os fundamentos para a concessão da medida, em especial a probabilidade do direito. Com efeito, a autora não nega a realização da cirurgia, tampouco o montante do débito, limitando-se a imputar a responsabilidade do pagamento à outrem. Assim, a análise quanto ao não cabimento do protesto do título transpassa, obrigatoriamente, a análise acerca da cobertura contratual ofertada pela corré, seus limites e formas de exercício. Ocorre que, conforme consta nos autos, a corré recusou a cobertura afirmando, em suma, que se trata de gastos advindos da intercorrência de cirurgia estética, razão pela qual não há cobertura contratual. Desta forma, somente com a produção de provas, sob o efetivo crivo do contraditório, será possível averiguar a responsabilidade da corré em oferecer tal cobertura contratual e, portanto, estar obrigada ao pagamento das despesas da autora perante a outra ré.” A extensão da cobertura do contrato de plano de saúde demanda uma incursão mais profundida, mediante a instrução processual e probatória, não alcançável nesta espécie recursal, de cognição rarefeita e instrumental da controvérsia. À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, de modo seguro e inequívoco, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada. No particular, há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e perfunctória, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator